Tribunal: CARF
Processo: 10410.725194/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial, por evidenciação da divergência interpretativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual do termo transformação constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque, transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725194/2013-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.695 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
GTW AGRONEGOCIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude
fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial,
por evidenciação da divergência interpretativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade
configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Apesar de a
redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na analogia se
extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra
da lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual do termo
“transformação” constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado
possível do termo. Isso porque, transformação, incorporação, fusão e cisão
constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das sociedades.
Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida
como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como
às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de
sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, há
responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial em face
do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial do contribuinte, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator) que não
conhecia. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725194/2013-12
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725194/2013-12

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Joao Victor Ribeiro Aldinucci – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de no 2401- 007. 840 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que
julgou em sessão de 09 de julho de 2020, o recurso voluntário do contribuinte relacionado
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010.
02 – A ementa do Acórdão recorrido encontra-se registrada da seguinte forma,
verbis:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
VERDADE
MATERIAL.
INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais novas causas de pedir, a agregar matérias não
vertidas na impugnação, impõem-se o reconhecimento da preclusão
consumativa e o conhecimento parcial do recurso voluntário, não tendo os
princípios do formalismo moderado e da verdade material o condão de
ampliar os limites objetivos da lide.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia.
Na analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da
finalidade subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o
significado habitual do termo “transformação” constante do caput do art. 132
do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque,
transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um
só instituto: a transformação das sociedades. Logo, a palavra transformação
no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à
transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229
da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, há responsabilidade
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725194/2013-12

tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial em face do art. 124,
II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade foi dado seguimento parcial
ao recurso especial do contribuinte para discussão da seguinte matéria, b) Responsabilidade
tributária por sucessão – cisão parcial, requerendo o provimento do recurso.
04 – Por sua vez a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões e requereu a
negativa do recurso especial do contribuinte.
05– Esse o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

Paradigmas 1201-001.841, 1201-001.469
06 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo, contudo quanto ao
conhecimento entendo melhor o debate.
07 – Em relação aos paradigmas apesar do conteúdo ser relativo a dois processos
no caso trata-se do processo de recurso voluntário e de embargos de declaração respectivamente
tratando de um único caso e portanto será analisado ambos em conjunto.
08 – A matéria relativa quanto ao art. 132 do CTN, foi debatida em ambos os
casos e sobre a aplicação do artigo 5o, inciso III, e § 1o, alínea b, do Decreto-lei no 1.598/77, em
relação ao acórdão de embargos deixando claro, porém, que apenas foi tratado a questão da
responsabilidade por sucessão e dando a entender que a responsabilidade está adstrita apenas em
relação ao art. 132 do CTN:
09 – No caso do voto dos embargos ele apenas afasta a aplicação do art. 5o do
Decreto-Lei 1.598/97 em comparação ao art. 132 do CTN, ele não trata portanto da
responsabilidade solidária pelo art. 124, II do CTN, verbis:

“Assim, entendo que as previsões contidas no artigo 5o, inciso III, e § 1o, alínea b, do
Decreto-lei no1.598/77 e do art. 207 do RIR/99 não devem se sobrepor ou mesmo
ultrapassar os limites contidos no art. 132 do CTN, razão pela qual entendo impossível
a responsabilização tributária por sucessão da empresa que absorver parcela da
empresa cindida mas não extinta como acontece na hipótese de cisão parcial.”

10 – Contudo, avaliando tanto a ementa do acórdão recorrido quanto o voto,
verifico que a decisão manteve a responsabilidade do contribuinte em relação ao art. 124, II do
CTN conjugado com o mesmo art, 5o do Decreto-Lei 1.598/77, e de acordo com o voto
paradigma não podemos considerar que as duas hipóteses foram avaliadas uma vez que seria
impossível a turma paradigmática ter o mesmo entendimento em relação a eventual sobreposição
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725194/2013-12

do art. 5o do Decreto-Lei 1.598/77 em relação ao art. 124, II do CTN pois esse artigo autoriza a
responsabilidade solidária indicada em Lei, que é o caso dos autos.
11 - Destaco a ementa e parte do voto recorrido sobe a matéria, vejamos:

“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade
configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Apesar de a redação do
art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na analogia se extrapola o
significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. No caso,
tão somente se amplia o significado habitual do termo “transformação” constante do
caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque,
transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto:
a transformação das sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art.
132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n°
6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma
transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso,
há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial em
face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

12 – No voto a decisão recorrida está assim transcrita:

Logo, também se pode considerar haver responsabilidade tributária em decorrência da
cisão parcial por força do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977.
13 – Pelo contexto do voto recorrido a responsabilidade no caso tem 2 (dois)
fundamentos distintos e não apenas um, (responsabilidade por sucessão e responsabilidade
solidária) e no próprio recurso especial vejo apenas o questionamento pelo contribuinte sobre a
responsabilidade do art. 132 do CTN mas não há nenhum a respeito do art. 124, II do CTN.
14 – Nem podemos considerar no caso como um obter dictum,a referência ao art.
124, II pois o voto recorrido está afirmando a existência da responsabilidade sobre tais artigos, e
caso o contribuinte entendesse não ser o caso, deveria ter embargado a decisão para eventual
manifestação da Turma recorrida a respeito do assunto, o que não ocorreu.
15 - Portanto, caso seja conhecido o recurso especial apenas em decorrência do
art. 132, o recurso não teria efeito prático ao contribuinte, pois, mesmo sendo provido, diante dos
termos do voto recorrido haveria a manutenção da responsabilidade pelo art. 124, II do CTN
conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
16 – Pelo exposto voto por não conhecer do recurso especial
Mérito
17 – Durante os debates, fiquei vencido quanto ao conhecimento e a C. Turma
entendeu por conhecer do Recurso Especial do contribuinte. No mérito, entendo por negar
provimento ao recurso e por entender que as razões, estão e foram suficientemente debatidas e
concordando com seu posicionamento, adoto as razões de decidir do voto da decisão recorrida,
verbis:
Responsabilidade tributária. Segundo a recorrente, o imóvel não lhe pertencia em
01/01/2009 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 1°), tendo obtido a propriedade apenas em
20121. Além disso, sustenta não haver responsabilidade tributária na cisão parcial por
ausência de disposição expressa no CTN e o fisco e nem os credores se rebelaram
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725194/2013-12

quando da publicação dos atos de cisão (Lei n° 6.404, de 1976, arts. 224 e 229), não
podendo ser imputada responsabilidade tributária por analogia (CTN, arts. 97, III,
108, § 1° e 121; e princípios da legalidade e da tipicidade).
Consta dos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa cindida S/A
USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL e no anexo I o Protocolo e Justificação de
Cisão Parcial e Incorporação (e-fls. 135/152), a revelar:
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2009 (...)
6. DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem
do dia, os Acionistas deliberaram, por maioria absoluta dc votos:
6.1. Cisão Parcial da Companhia (...)
6.1.7. A Companhia será sucedida pela GTW nos direitos c obrigações transferidos
em decorrência da versão do Acervo Cindido, conforme faculta o artigo 233 da Lei
das Sociedades por Ações, permanecendo a GTW solidariamente responsável pelas
obrigações da Companhia contratadas até a presente data.
(...)
PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO
Celebrado em 17 de setembro de 2009 (...)
5. DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DO
ACERVO CINDIDO.
5.1 Sucessão em Direitos e Obrigações: Nos termos do artigo 233 da Lei das
Sociedades por Ações, a GTW assumirá a responsabilidade ativa e passiva relativa
ao Acervo Cindido da Usina Coruripe que lhe será transferido nos termos deste
instrumento, permanecendo, ainda, solidariamente responsável pelas obrigações da
Usina Coruripe contratadas anteriormente a esta data.
Nota-se, portanto, que não se excluiu a responsabilidade solidária da GTW para com
as obrigações anteriores à cisão parcial.
De qualquer forma, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN,
art. 123).
No tocante à responsabilidade tributária por sucessão, por força do art. 132 da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade configura hipótese de
responsabilidade tributária por sucessão, eis que o termo “transformação” constante
do caput desse artigo abarca a cisão parcial.
Note-se que não se trata de uma analogia. Na analogia se extrapola o significado
possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. Mas, no caso
concreto, tão somente se amplia o significado habitual do termo “transformação”
constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo.
Isso porque, transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de
um só instituto: a transformação das sociedades (REsp 242.721). Logo, a palavra
transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir
tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229
da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725194/2013-12

O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (destaco):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CISÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBASADO EM
PREMISSAS FÁTICA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – (...).
II - A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão. Precedentes.
(...)
VI - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp 1825862/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CISÃO. RESPONSABILIDADE
EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO
DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, VI, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do
EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o
entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o passivo
tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro
(sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de responsabilidade
tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada por lei, de sorte que a
sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por
parte do credor. Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no REsp 1.452.763/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 9/10/2017.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1795188/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
TRIBUTÁRIO.
DISTRIBUIÇÃO
DISFARÇADA
DE
LUCRO.
PRESUNÇÃO.
EMPRÉSTIMO A VICE-PRESIDENTE DA EMPRESA.
1. A empresa resultante de cisão que incorpora parte do patrimônio da outra
responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida. Irrelevância da
vinculação direta do sucessor do fato gerador da obrigação.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725194/2013-12

(...)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não-provido.
(REsp 970.585/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/03/2008, DJe 07/04/2008)
Acrescente-se ainda o seguinte entendimento veiculado na Solução de Consulta Cosit
n° 321, de 09 de agosto de 2017:
10.2. Em relação à responsabilidade tributária, o art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), considera a empresa cindenda
responsável tributária solidária com a cindida (sujeito passivo original), uma vez que
o termo “transformação” ali utilizado alcança também a operação de cisão. De igual
modo dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (abaixo transcrito),
que respondem solidariamente por todos os tributos da pessoa jurídica as sociedades
que absorveram patrimônio de outra por cisão (note-se que apenas a ementa do
decreto-lei fala em imposto sobre a renda; mas a parte normativa reza que se aplica a
todos os tributos da pessoa jurídica, o que inclui CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep, Cofins etc.):
“Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas:
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão
de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade
cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação que
continuar a exploração da atividade social, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual;
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de
funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta
por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no
caso de cisão parcial;
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do item V.”
Logo, também se pode considerar haver responsabilidade tributária em decorrência da
cisão parcial por força do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977.
Por conseguinte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.”
Conclusão
18 - Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.695 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.725194/2013-12

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci - Redator Designado
No conhecimento, divergi do sempre bem fundamentado voto do ilustre relator,
tendo em vista que o acórdão paradigma 1201-001.841 tratou tanto do art. 132 do CTN, quanto
do art. 5o do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977 (combinado com o art. 124, II, do CTN), dando-lhes
interpretações distintas do acórdão ora recorrido, presentes, pois, a similitude fática e a
interpretação divergente entre ambos os julgados.

(assinado digitalmente)
Joao Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 696
DF CARF MF
Original